Tribunal: TJDFT
Processo: 0747909-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – SISTEMA UNIMED. ASTREINTES.

1. No caso, vigora a teoria da aparência, porquanto os usuários que se vinculam ao “Sistema Nacional Unimed”, como é o caso da autora, são levados à conclusão de que contratam plano de saúde com cobertura nacional, inexistindo qualquer menção à autonomia e distinção das cooperativas integrantes do sistema
2. O valor da multa e o prazo para o cumprimento da obrigação, quando orientados pela razoabilidade e proporcionalidade, não comportam modificação.